Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo e também como garçom nas horas vagas. Informa que os valores constantes na sua conta no Nubank não refletem a sua capacidade econômica, uma vez que a conta é movimentada por sua mãe. Acrescenta ainda que realizava compra de veículo por leilão para revenda, o que lhe dava lucro modesto entre 5% a 15% e que não atua mais nesse mercado.
2. Agravo tempestivo (ID 63350123). Contrarrazões apresentadas (ID 63707348).
3. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
4. Nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022 e Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.
5. No caso, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido em razão do agravante possuir condições financeiras por atuar no mercado de compra de veículos para venda e aluguel. Entretanto, a parte afirma que não mais atua nesse mercado e que recebe renda tão somente com a prática de atividade de motorista de aplicativo, além da prestação esporádica de serviço como garçom no buffet de sua mãe.
6. Em que pesem as alegações da parte, o conjunto probatório demonstra que tem condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo e das custas processuais. O documento de ID 63081868 - Pág. 21 demonstra que o agravante adquiriu um total de 11 veículos no período de maio/2021 a janeiro/2023, totalizando a importância de R$ 205.650,00 (duzentos e cinco mil reais e seiscentos e cinquenta reais). A própria parte afirmou na inicial que pagou a vista o veículo objeto dos presentes autos, o que demonstra boa capacidade financeira. Registra-se que para compra do carro, o agravante utilizou valor da sua conta no Santander (ID 63081832), cuja movimentação mensal superou a quantia de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Vale registrar que para comprovar sua situação financeira atual, o agravante deixou de juntar aos autos o extrato atualizado dessa conta. Ademais, os extratos bancários dos meses de junho/2024 a agosto/2024 da sua conta no Nubank (ID 63350125 a ID 63350127) mostram uma movimentação financeira que supera a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Muito embora o agravante afirme que a conta é utilizada por sua genitora, não fez prova dos autos nesse sentido, não se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Sem falar na renda auferida como motorista de aplicativo e na prestação de serviço autônomo em conjunto com sua mãe. Ao que tudo indica, a parte possui várias fontes de renda e, muito embora exista a possibilidade de movimentação conjunta da sua conta bancária, tal fato apenas evidencia a confusão patrimonial e não tem o condão de caracterizá-lo como pobre no sentido legal.
7. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça. Logo, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
8. Dessa forma, considerando que a renda bruta supera, em muito, cinco salários-mínimos, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, devendo a parte recolher o preparo no prazo de dois dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção do recurso inominado. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.